Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TAXATIVIDADE DO ROL FIXADO PELA ANS. TESE QUE COMPORTA EXCEÇÕES NA ESTEIRA DO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.454/2022. NORMA INTERPRETATIVA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para produção da prova pericial requerida. Alegação de nulidade rejeitada.
2. Segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, a lista elaborada pela ANS é, em regra, taxativa. Contudo, em situações excepcionais, o plano de saúde deveria custear o procedimento. A tese foi parcialmente superada com a promulgação da Lei no 14.454/2022, norma interpretativa, que assegurou a cobertura de exames ou tratamentos de saúde mesmo não inclusos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Presentes os requisitos normativos, mostrou-se ilegítima a recusa do medicamento prescrito pelo médico assistente.
3. Assim, tem-se caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento.
4. É sabido que a indenização no caso de dano moral não tem efeito reparador, mas meramente compensatório pela ofensa aos valores imateriais da pessoa. Quanto ao seu valor, cabe ao juiz fixá-lo em observância aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descuidar da observância aos propósitos punitivo, preventivo e compensador. Montante majorado para trinta mil reais.
5. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.